Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-41.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800683-41.2022.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO PEDRO FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADAS – NECESSIDADE DE REFORMA NESTA PARTE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Serviços devidamente contratados pela parte autora a quando da abertura de conta corrente.

2-Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

3- Quanto aos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

4-

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se, nesta parte, pela reforma da sentença, a fim de que a referida condenação seja afastada.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença ora guerreada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
FRANCISCO PEDRO FERNANDES
e ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FRANCISCO PEDRO FERNADES
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita, condenando ainda o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé na proporção de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, alegando
que foi cobrado, mediante desconto em sua conta, tarifas referentes a sua manutenção, que por sua vez afirmou não ter sido contratado.

Requer a declaração de inexistência do contrato,
devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 13788540), que julgou improcedente a ação.

Inconformado,
FRANCISCO PEDRO FERNANDES
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 13788543) alegando o não cabimento da condenação por litigância de má-fé, a ausência de provas para demonstrar a contratação dos serviços reclamados, bem como a necessidade de aplicação de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade perpetrada pelo banco, bem como seja devolvido os valores pagos indevidamente e que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC e, ainda, que seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13788547), o banco recorrido refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID Nº. 14722266).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ausente matéria preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Somado a isso, observa-se que o recorrente, de fato, aderiu ao pacote de tarifas, existindo movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratados, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito a informação insculpido no CDC não traz a obrigação de o banco requerido informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pelo requerente, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, não merece razão o autor, visto que o mesmo não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora recorrente, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença ora recorrida ser mantida nessa parte, a fim de julgar a demanda improcedente.

No que concerne a condenação da parte autora em litigância de má-fé, observa-se que a má-fé apta a ensejar penalidade, deve ser demonstrada de forma clara, comprovando que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.

Nessa esteira, tem-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

Com efeito, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

3.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

4. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do artigo 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA – AP 0800253-63.2020.8.14.0009, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-11-2022, Publicado em 08-11-2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS
– EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MULTA QUE DEVE SER AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não da tarifa de serviços cobrada pela instituição financeira; a ausência de comprovação da contratação de conta bancária tarifada; a ocorrência de danos materiais e morais; bem assim o descabimento da condenação por litigância de má-fé.

2 – A teor do art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de salário ou aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas.

3 – Porquanto o beneficiário se utilizar da conta somente para recebimento de salário (conta-salário) ou aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias, entretanto, quando o correntista opta por usufruir demais serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

4 – No caso em exame, restou demonstrado no ID. 12390623, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques, empréstimos pessoal e cartão de crédito, de modo que a conta deixou de ser somente para recebimento de benefício/salário, ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

5 –
Cumpre destacar, que o autor/apelante não nega a abertura da conta, tampouco a utilização dos serviços nela disponibilizados, de modo que a tarifa cobrada constitui mera decorrência lógica da sua operação, por obvio inexistira instrumento contratual específico para a tarifa impugnada.

6 – Outrossim, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7 –
Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0800622-14.2022.8.14.0130, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14-02-2023, Publicado em 24-02-2023). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se, nesta parte, pela reforma da sentença, a fim de que a referida condenação seja afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO
.

Belém, 19/07/2023